Tribunal: TJDFT
Processo: 0703860-38.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703860-38.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO C6 S.A. APELADO: ELISANGELA FLORENCIO DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 58921448) interposta por BANCO C6 S.A. em face de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (ID 58921447), nos autos da ação de busca e apreensão movida pelo ora Apelante em face de ELISANGELA FLORENCIO DA SILVA. Conforme Acórdão de ID 69539198, o recurso interposto foi julgado na 04a Sessão Ordinária Virtual e não foi provido pela Turma Cível. Não há nos autos informação acerca da interposição de recurso. O apelante requer a substituição processual do polo ativo em face da cessão de crédito efetivada com ITAPEVA X Multicarteira Fundo de Investimentos (ID 70140751). No entanto, não junta qualquer documento comprobatório da referida cessão. Além disso, a petição do Apelante não suspende prazo para o trânsito em julgado da decisão. Com o julgamento do recurso, houve o exaurimento da prestação jurisdicional nesta instância revisora. Portanto, NADA A PROVER quanto ao requerimento formulado. À Secretaria para que seja certificado o trânsito em julgado do acórdão de ID 69539198. Após, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2025 00:23:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador